Tribunal: TJMT
Processo: 1033348-74.2021.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LILIANE PEREIRA KRAUSE - CPF: 393.615.781-20 (RECORRENTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SEGURO PRESTAMISTA. COBRANÇA REGULAR. PREVISÃO NA CONTRATAÇÃO. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. DANOS MATERIAIS E MORAIS INEXISTENTES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrida LILIANE PEREIRA KRAUSE, sustenta ter sido realizado empréstimo consignado com o Recorrente BANCO DO BRASIL SA, com a inclusão indevida de seguro prestamista no valor total de R$ 3.592,56 (três mil, quinhentos e noventa e dois reais e cinquenta e seis centavos), sem que tenha concordado com a referida contratação, em razão disso postula a declaração de inexistência do débito e a condenação da Recorrente em danos morais e materiais.

2. A instituição financeira em contestação apresentou aos autos o contrato do empréstimo consignado realizado por meio do autoatendimento, em que os valores contratados, estão devidamente discriminados, conforme consta do documento de ID n. 106989699.

3. Pela máxima experiência é possível realizar a contratação de empréstimos com a instituição bancário sem a contratação do seguro prestamista, bastando ao consumidor declinar da contratação.

4. Ademais, sabe-se que os empréstimos consignados com seguro possuem taxas de juros menores do que a contratação sem seguro, o que certamente estava à disposição da parte contratante.

5. Dessa forma, não há como falar em irregularidade praticada pela empresa Recorrente, tendo em vista que a contratação do seguro prestamista foi regular.

6. Desse modo não havendo irregularidade, a improcedência dos pedidos formulados pela Recorrida é medida impositiva.

7. Danos materiais e morais não configurados.

8. Sentença reformada.

9. Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrida LILIANE PEREIRA KRAUSE, sustenta ter sido realizado empréstimo consignado com o Recorrente BANCO DO BRASIL SA, com a inclusão indevida de seguro prestamista no valor total de R$ 3.592,56 (três mil, quinhentos e noventa e dois reais e cinquenta e seis centavos), sem que tenha concordado com a referida contratação, em razão disso postula a declaração de inexistência do débito e a condenação da Recorrente em danos morais e materiais.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a declaração a nulidade do seguro prestamista, bem como a condenação da Recorrente ao pagamento do valor de R$ 3.592,56 (três mil, quinhentos e noventa e dois reais e cinquenta e seis centavos) a título de danos materiais e o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais.

O Recorrente
BANCO DO BRASIL SA interpôs
Recurso Inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados pela Recorrida.

Em contrarrazões, a Recorrida refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, entendo que a sentença comporta reforma para julgar a improcedência dos pedidos formulados a inicial.

A Recorrida sustenta que não realizou a contratação do seguro prestamista para o empréstimo consignado.

Pois bem, a instituição financeira trouxe aos autos o detalhamento do empréstimo realizado, com a discriminação correta dos valores do empréstimo e seguro contratado por meio do autoatendimento.

Pela máxima experiência é possível realizar a contratação de empréstimos com a instituição bancário sem a contratação do seguro prestamista, bastando ao consumidor declinar da contratação.

Ademais, sabe-se que os empréstimos consignados com seguro possuem taxas de juros menores do que a contratação sem seguro, o que certamente estava à disposição da parte contratante.

Logo, é valido o negócio jurídico firmado entre as partes, motivo pelo qual não há que se cogitar a pretendida declaração de nulidade e indenização por danos materiais e morais postulado pela Recorrida.

Ademais, a devolução dos valores e a declaração de inexistência do negócio jurídico configuraria enriquecimento ilícito, tendo em vista que certamente as taxas de juros sem o seguro prestamista são maiores.

Por fim, é importante expor que o seguro prestamista está à disposição do consumidor em todo e qualquer tipo de empréstimo ou financiamento independentemente da modalidade.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto, ante a tempestividade, e, no mérito DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados pela Recorrida em sua peça inaugural.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

Em razão de ter havido demora na disponibilização do voto e do acórdão, sem culpa das partes, excepcionalmente, o prazo recursal passará a fluir da intimação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator